Tribunal: TJSP
Processo: 1523869-69.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2001 – MUNICÍPIO DE ITU – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2001 – MUNICÍPIO DE ITU – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.